Tribunal: TJSP
Processo: 1002819-73.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Corte no fornecimento de energia elétrica. Ausência de prova inequívoca de que houve fraude no medidor ocasionado pela apelada. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Unilateralidade do procedimento que desrespeita os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ilegítima interrupção da prestação de serviços. Sentença de improcedência mantida e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Corte no fornecimento de energia elétrica. Ausência de prova inequívoca de que houve fraude no medidor ocasionado pela apelada. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Unilateralidade do procedimento que desrespeita os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ilegítima interrupção da prestação de serviços. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.